Tribunal: STF
Processo: RE 74706
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
CONCUBINA. DIREITO A SALARIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. PEDIDO DE
METADE DOS BENS DO AMASIO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE REMUNERAÇÃO PELOS
SERVIÇOS. PROCEDENCIA DO PEDIDO SUBSIDIARIO, SEM MENÇÃO DE NÃO PODER
ULTRAPASSAR O VALOR DA METADE DOS BENS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE,
PELA DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.